Tribunal: TJDFT
Processo: 0749212-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749212-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, combinando pretensão declaratória e de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A Associação apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. Afirmou se encontrar com graves dificuldades financeiras em razão do alto índice de inadimplência por parte de seus associados, fazendo com que a integralidade dos valores mensais arrecadados seja utilizada para pagamentos relativos aos contratos que mantém com a Amil Assistência Médica (plano de saúde e odontológico), Sesc, Seguro de Vida, impostos, da folha de empregados, dentre outros. Defende que praticamente toda sua receita é empregada nas despesas mensais, deixando a recorrente sem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da sua subsistência como entidade, podendo ser levada à falência. Juntou documentos (ID 63370301 e seguintes). É o breve relatório. Decido. A respeito do tema, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê a aplicação da gratuidade judiciária tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” - g.n. Contudo, segundo o § 3o do art. 99 do mesmo dispositivo legal, a presunção de veracidade ocorre apenas em favor da “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Desta feita, diferente do que ocorre no pleito de gratuidade formulado pelas pessoas naturais, cuja concessão exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é necessária a inequívoca comprovação da situação financeira. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não ter condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ estabelece: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Dentro desse contexto, em que pesem os fundamentos externados pela ora recorrente acerca da sua impossibilidade de fazer frente às despesas do processo e honorários advocatícios, esta não logrou relacionar o pagamento das despesas processuais à eventual inviabilização das suas atividades. Do que se infere dos documentos, evidenciada está a capacidade econômica da Associação. Conforme consta, o balancete mais recente (competência de 2023) consigna vultuosa receita naquele ano (R$ 14.364.178,07), que após dedução de custas e despesas repercute em um resultado do período de R$ 305.962,40 C (ID 63370297). Além disso, a agregação possui 989 associados (ID 63370276) e seus extratos bancários acostados [documentos contemporâneos ao pedido] indicam, sempre, fechamento de mês com saldo em conta corrente positivo, por exemplo: no mês de abril de 2024 (saldo de R$ +94.335,17 – ID 63370287); em maio/2024 (saldo de R$ +94.335,17 – ID 63370288) e junho de 2024 (saldo de R$ +154.695,57 – ID 63370289). Por sua vez, o extrato bancário de julho de 2024 aponta como saldo inicial naquele mês a quantia de R$ 1.538.631,42 (ID 63370298). Nesse cenário, as condições financeiras da recorrente foram devidamente analisadas pelo Juízo sentenciante, que destacou (ID 63370291): “Tratando-se de pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação inequívoca de sua carência financeira por meio de juntada de balanços, livros comerciais, documentos fiscais, declaração de rendas ou declaração do contador, demonstrando que, efetivamente, não tem a pessoa jurídica condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento de suas atividades sociais. No caso, contudo, os elementos juntados pela própria autora demonstram capacidade econômica. A autora comprova possuir 989 associados (id 200104139) e o extrato bancário mais recente, referente ao mês atual, indica um saldo em conta corrente de R$ 154.695,57 (id 201392688). Assim, se a requerida não demonstrou concretamente o seu estado de incapacidade econômica, o fato de ser entidade sem fins lucrativos não a isenta do pagamento das custas judiciais, mesmo porque pode auferir rendas com suas atividades. Ressalte-se que os riscos e ônus naturalmente impostos a todos aqueles que pretendem litigar em juízo devem ser tecnicamente avaliados antes da propositura da demanda. E, no caso, foi a própria parte autora que atribuiu valor elevado à presente ação. Por tal razão, indefiro à requerente o benefício da gratuidade de justiça.” - g.n. E complementou em sede de apreciação dos embargos de declaração opostos (ID 63370300): “O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido de forma fundamentada, considerando que a própria parte interessada na concessão do benefício trouxe aos autos robustos elementos de provam evidenciando sua capacidade econômica. Nesse sentido, comprovou possuir 989 associados (id 200104139) e o extrato bancário mais recente indica um saldo em conta corrente de R$ 154.695,57 (id 201392688). Ademais, como expressamente disposto na sentença embargada: "O fato em si de a atividade que desempenha não ser lucrativa não a coloca em situação de periculosidade financeira que impossibilite o pagamento das modestas custas do Distrito Federal, tanto que recolheu regularmente as custas judiciais no início do processo." E os novos documentos juntados em sede de embargos de declaração apenas reforçam os argumentos consignados na sentença, constando do último balancete (id 204211388) que a associação aufere receita anual superior a catorze milhões de reais, com um superávit no ano anterior superior a quatro milhões de reais, conforme demonstrativo de id 204211391. Assim, não merece retoque o indeferimento da gratuidade de justiça, ante a comprovação inequívoca do poderio financeiro da associação autora.” - g.n. Desta feita, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a pessoa jurídica apelante não faz jus aos benefícios pleiteados. Precedentes desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que ‘presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. 4. Os documentos carreados não demonstram a alegada hipossuficiência econômica, conforme percebe-se na movimentação orçamentária demonstrada no balanço patrimonial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0727020-16.2024.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 11/09/2024) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A juntada de novos documentos, com a finalidade de instruir o agravo de instrumento, encontra amparo nas disposições contidas no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, não configurando hipótese de supressão de instância, devendo apenas ser facultada a manifestação do agravado em contrarrazões. 2. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. A mera juntada de balanços financeiros com resultados negativos não configura circunstância apta a, por si só, impor o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando houver nos autos outros elementos de prova que evidenciam a ocorrência de movimentações financeiras em montante que lhe assegura o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. 4. O recolhimento das custas iniciais relativas à reconvenção ofertada pela agravante configura comportamento contraditório em relação à declaração de hipossuficiência financeira que fundamenta o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0722577-90.2022.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 16/09/2022) - g.n. “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que se trata de sociedade limitada que possui valor de capital social considerável e seus balanços patrimoniais anuais demonstram uma evolução financeira crescente, apurando-se, no ano de 2021, lucratividade de valor elevado, o que confirma que a agravante ostenta boa saúde financeira. 3. Recurso desprovido.” (0725924-34.2022.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 28/10/2022). Incide no caso, portanto, o art. 99, §7o, do CPC, que dispõe: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” - g.n. Dentro deste contexto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, CONCEDO à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator